Tribunal: TJMT
Processo: 0013236-48.2017.8.11.0064
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-09-08
Data de publicação: 2021-09-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0013236-48.2017.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), PROCURADORIA GERAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 14.921.092/0001-57 (APELADO), VALDINEI LEOPOLDINO VIEIRA - CPF: 077.815.101-86 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE E FALSA IDENTIDADE – CONDENAÇÃO – RECURSO DEFENSIVO – 1. PLEITO ABSOLUTÓRIO DO CRIME DE EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE DEMONSTRA DE FORMA INEQUÍVOCA A AUTORIA E A MATERIALIDADE – CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL CORROBORADA PELA PALAVRA DE POLICIAL E PELO EXTRATO DO TESTE DO ETILÔMETRO REALIZADO – 2.
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 307 DO CP – PERTINÊNCIA – AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA CORROBORANDO OS INDÍCIOS ANGARIADOS NA INVESTIGAÇÃO POLICIAL – DICÇÃO DO ART. 155 DO CPP – 3. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA – INVIABILIDADE –
QUANTUM
PROPORCIONAL À PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IMPOSTA E RAZOÁVEL À CONDIÇÃO FINANCEIRA DO RÉU
–
RECURSO DEFENSIVO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há falar em absolvição do apelante pelo delito previsto no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro se a materialidade e a autoria delitivas restaram cabalmente comprovadas nos autos pelo extrato do etilômetro realizado na fase policial, pela confissão extrajudicial do agente e pelos relatos seguros do policial que conduziu o flagrante, em ambas as fases da persecução criminal.

2.

De outro lado, constatado que a prova colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa não é capaz de comprovar de forma segura e indene de dúvidas a materialidade e a autoria do crime de falsa identidade, inexistindo prova judicializada esmiuçando as circunstâncias do mencionado ilícito, a reforma da sentença hostilizada, para absolver o apelante pelo crime do art. 307 do CP, é medida que se impõe.

Apelo conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELANTE

VALDINEI LEOPOLDINO VIEIRA

APELADO

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
VALDINEI LEOPOLDINO VIEIRA
em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
0013236-48.2017.8.11.0064
, na qual o magistrado singular julgou procedente a pretensão acusatória e
o condenou
pela prática dos crimes tipificados no
art. 307, na forma do art. 71, ambos do Código Penal

e no
art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro,
à pena de

09 (nove) meses e 15 (quinze) dias de detenção,
a serem cumpridos em
regime inicial aberto
e ao pagamento de
11 (onze) dias-multa
, fixados unitariamente no mínimo legal,
substituída
a pena privativa de liberdade por
uma sanção restritiva de direitos a ser fixada pelo juízo da Execução Penal
.

Inconformado, a i. defesa apresentou razões no ID 83035956 com as quais pleiteia a reforma do édito condenatório a fim de que o apelante seja
absolvido
pela prática de ambas as infrações penais a ele imputadas na exordial acusatória, ao argumento de que o conjunto probatório carreado nos autos não demonstra de forma inequívoca a presença das elementares dos tipos penais. Subsidiariamente, almeja a
readequação da pena de multa
para o mínimo legal.

Contrarrazoando o apelo no ID 83035959, o
Parquet
refuta os argumentos defensivos e, ao final, pede o desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça apresentou parecer encontradiço no ID

92417953, opinando pelo
desprovimento
do recurso, adotando
, per relationem
, as considerações lançadas nas contrarrazões ministeriais.

É o relatório.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID

83033547), fora interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se
adequada
e
necessária
para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do apelo interposto pelo réu
VALDINEI LEOPOLDINO VIEIRA
, uma vez que presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Narra a exordial acusatória que no
dia 29 de outubro de 2017, por volta das 01h30min, na Rua Goiás, Bairro Dom Oscar Romero, na cidade de Rondonópolis/MT, o apelante
VALDINEI LEOPOLDINO
VIEIRA
, com consciência e vontade, conduzia a motocicleta marca Honda, modelo Fan, de placa NJE-5996, em via pública, com capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, expondo a dano potencial a incolumidade de outrem.

Segundo consta dos autos, o increpado conduzia sua motocicleta em via pública, oportunidade na qual foi abordado por policiais militares sendo posteriormente submetido ao teste do etilômetro, constatando-se que conduzia sua motocicleta com

capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de álcool, pois, o resultado do aludido exame apontou o resultado de 0,51 miligrama de álcool por litro de sangue alveolar, pelo o que foi preso e conduzido à autoridade policial.

Ainda se extrai dos autos que a exordial acusatória foi aditada, a fim de
imputar ao réu o delito descrito no art. 307, do Código Penal, por duas vezes, em continuidade delitiva, uma vez que, após
ser abordado pelos policiais militares e quando de sua apresentação na delegacia de polícia,
VALDINEI LEOPOLDINO VIEIRA
, atribuiu-se falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio, qual seja, omitir sua verdadeira identidade devido aos seus antecedentes maculados.

Circunstanciados os fatos, passo, pois, à análise da pretensão recursal.

1.

Da absolvição do crime previsto no art. 306 do CTB:

A par do relatado, o primeiro estandarte defensivo consiste no pleito de absolvição da conduta descrita no art. 306 do CTB, ao argumento de que não restou demonstrado que a ingestão de bebida alcoólica alterou a capacidade psicomotora do apelante.

Acerca do referido tipo penal, é cediço que, com o advento da Lei n.º
12.760/2012, o crime
comumente chamado de
embriaguez ao volante
,
passou a se caracterizar quando o condutor dirige com a capacidade psicomotora alterada pela influência de álcool ou outra substância de efeito entorpecente, inexistindo a prefixação de um grau necessário de alcoolemia ou de dependência que ateste essa alteração, o que poderia inviabilizar a apuração e punição do delito, condicionando a submissão do suspeito a exame pericial para constatação do nível exato necessário.

Nas palavras de Guilherme de Souza Nucci, “
basta a provocação de excitação psicomotora, causada pelo álcool ou substância similar, como remédios de uso controlado ou drogas ilícitas, suficiente para perturbar os sentidos, obnubilando a atenção exigível de qualquer motorista. Diante disso, inexiste necessidade de se demonstrar um nível pré-fixado de concentração de álcool por litro de sangue”
(NUCCI, Guilherme de Souza. Leis Penais e Processuais Penais Comentadas. Rio de Janeiro: Forense, 2014. p. 854-855).

Ademais, o mesmo diploma legal estabeleceu que a provocação de excitação ainda pode ser constatada pela concentração igual ou superior a 6 (seis) decigramas de álcool por litro de sangue ou igual ou superior a 0,3 (três) miligramas por litro de ar alveolar, mas, também, por meio de outros sinais demonstrados pelo condutor durante o cometimento do fato e no momento da sua autuação, conforme regulamentado pelo Conselho Nacional de Trânsito.

E com a nítida intenção de conter a impunidade (de forma até mesmo redundante), o legislador incluiu o §2º no art. 306, que auxilia na aplicação da norma penal incriminadora, possuindo natureza processual, e esclarece que a embriaguez ao volante pode ser verificada por meio de teste de alcoolemia ou toxicológico, exame clínico e perícia, assim como por vídeo, prova testemunhal ou outros meios em direito admitidos, observada a contraprova.

Por fim, a Lei n.º 13.840/2019, acrescentou o §4º ao art. 306 do CTB, dispondo que qualquer aparelho homologado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia– INMETRO poderá ser utilizado para determinar a alteração da capacidade psicomotora em razão da influência de álcool ou de outra substância psicoativa.

Concluindo, tem-se que a embriaguez ao volante pode ser comprovada tanto mediante exame técnico, como é o caso do etilômetro (bafômetro), dos testes de sangue e outro laudo clínico feito por profissional da saúde, quanto por meio do depoimento de testemunhas que indiquem que o acusado não possuía absoluto controle sobre os movimentos do próprio corpo, a exemplo da dificuldade na fala, falta de equilíbrio, vermelhidão nos olhos, odor etílico, fala desconexa, dentre outros.

Com amparo nessas assertivas, tenho que a
materialidade
da infração penal se encontra devidamente comprovada a partir dos elementos probatórios colhidos nos autos, a exemplo do boletim de ocorrência visto ID 83033517 - Pág. 23/24, do extrato do teste do etilômetro visto no ID 83033517 - Pág. 25, bem como das provas testemunhais produzidas em ambas as fases da persecução penal.

No que refere à autoria, por sua vez, denota-se a presença de provas suficientemente aptas a implicar
VALDINEI LEOPOLDINO VIEIRA
na empreitada delitiva, inclusive pela confissão externada em sede policial, de que efetivamente havia ingerido bebida alcoólica na data dos fatos, pouco antes de conduzir a motocicleta com a qual foi preso (ID 83033517 - Pág. 12/14)

Cumpre destacar a narrativa apresentada pelo policial militar
Eneais de Oliveira
, um dos agentes responsáveis pela prisão em flagrante do ora apelante, que ao ser ouvido pelo magistrado
a quo
ratificou as suas declarações extrajudiciais (ID 83033517 - Pág. 8/9), assegurando a integridade do quanto apresentado à autoridade policial.

Elucidando suas assertivas, colaciono o seguinte excerto:

“que iniciaram o acompanhamento dando voz de parada e o suspeito evadiu-se da guarnição ignorando todas as ordens de parada, porém ele prosseguiu em atitude de ‘roleta russa’ passando por todas as vias sem obedecer as sinalizações e placas de pare nos cruzamentos até que no final da rua Goiás, já no bairro Oscar Romero, veio a cair da motocicleta momento em que foi abordado [...]; que já na delegacia foi realizado o teste etilômetro onde constou 0.51 mg/l;” sic
ID 83033517 - Pág. 8.

Nesse contexto, estou convencido de que a confissão extrajudicial do apelante, aliada ao resultado obtido no exame realizado por meio de etilômetro na fase policial, apresentando como resultado o total de 0.51 mg/l, e às declarações de um dos agentes públicos que conduziram o flagrante, prestadas em uníssono em ambas as fases da persecução criminal, por serem seguras, coerentes e harmônicas, formam um conjunto probatório robusto o bastante para imputar a prática delitiva ao denunciado.

Em tempo, consigno que, para além da usual credibilidade conferida aos depoimentos dos agentes públicos, notadamente aqueles atuantes na segurança pública, é de rigor ponderar
in casu
o considerável lapso temporal transcorrido entre a data do ilícito e a realização da oitiva da mencionada testemunha, consistente em mais de 03 (três) anos, a fim de relevar a ausência de pormenores relacionados ao caso concreto, máxime em se tratando de ocorrência sem maiores peculiaridades e que pode ser tida como comum no cotidiano de um policial.

O entendimento se encontra uniformizado no âmbito deste e. Tribunal de Justiça, com o disposto no
Enunciado Orientativo n.º 08
, no sentido de que
“Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal”
, bem como se apresenta em diversos julgados:

“RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – DELITO DE TRÂNSITO – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306, CAPUT, LEI Nº. 9.503/97) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVA – INOCORRÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SEGUROS E COERENTES – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS PELAS PROVAS PRODUZIDAS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DEPOIMENTOS FIRMES E COESOS DOS POLICIAIS MILITARES – MEIOS APTOS A SUSTENTAR A CONDENAÇÃO – TESTE DE ETILÔMETRO – RECURSO DESPROVIDO.
Não há falar em absolvição, quando as provas materiais e testemunhais carreadas aos autos, ainda que o acusado negue o cometimento do ilícito penal, dão suporte a condenação mostrando que o agente dirigiu veículo automotor com sua capacidade psicomotora alterada por influência de álcool, circunstância comprovada pelos relatos dos policiais que efetuaram o flagrante, bem como pelo teste de etilômetro que apresentou patamar superior ao previsto pela lei, restando caracterizado o crime do art. 306 do CTB.
Recurso desprovido.”
(TJMT – N.U 0001977-77.2016.8.11.0036, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 21/07/2021, Publicado no DJE 26/07/2021) – destaquei.

Com tais considerações, e sem mais delongas, não há falar em absolvição, uma vez que restou sobejamente demonstrado que o apelante praticou a conduta criminosa tipificada no art. 306 do Código de Trânsito Brasileiro, conduzindo veículo automotor em via pública com a capacidade psicomotora alterada em razão da influência de álcool.

Diante dessas considerações, mostra-se inviável o acolhimento do pleito defensivo, sendo medida de rigor a
manutenção da condenação pelo delito de embriaguez ao volante
.

2.

Pleito absolutório em relação ao crime do art. 307 do CP:

De outro norte, no que se refere à vindicada absolvição do delito de atribuição de falsa identidade, entendo que melhor sorte assiste a defesa.

Isso porque, verifico na hipótese dos autos a ausência de provas produzidas no curso da instrução criminal que ratifiquem aqueles indícios justificadores da deflagração da ação penal em relação ao crime previsto no art. 307 do CP.

Embora na fase policial sejam vistos documentos dos quais exsurge a divergência entre o sobrenome do réu, à medida em que teria sido por ele declinado como sendo
“Ferreira”
, conforme consta em seu termo de qualificação perante a autoridade policial (ID 83033517 - Pág. 12), quando na verdade é
“Vieira”
, à vista do documento de identidade juntado naqueles autos de inquérito (ID 83033517 - Pág. 29/30), os elementos de convicção nesse ponto se limitam a esta primeira fase investigativa.

Logo, é de se notar que, conquanto na fase investigativa tenham sido colhidos indícios acerca da prática delitiva pelo apelante, tais indicativos não foram confirmados pelas provas colhidas em juízo, sob o crivo do contraditório judicial e da ampla defesa, pois, se de um lado os relatos da testemunha
Eneias
tenham se limitado aos aspectos do crime de embriaguez ao volante, não se desconhece da justificativa, um tanto quanto factível, apresentada por
VALDINEI
em juízo, sintetizada na r. sentença no seguintes termos:

“Disse ainda que, não forneceu nome falso, pois todas as vezes que foi preso, sempre disse o seu nome verdadeiro e, o que pode ter acontecido, é que os policiais entenderam o seu nome errado, ao fornecer o nome de sua genitora, que possui o sobrenome Ferreira.” sic
ID 83033538 - Pág. 4.

Nesse contexto, muito embora não desconheça o enunciado da Súmula 522 do STJ, dispondo que
"a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa"
, de modo que não cabe ao increpado o direito de mentir, tampouco omitir os dados pessoais questionados pela autoridade competente, no caso em apreço não vislumbro a viabilidade para a condenação do acusado, à míngua de elementos de convicção judicializados amparando a versão acusatória.

Além do que, no que se refere ao dolo exigido para o tipo penal, vejo que o caso concreto não se amolda àquela hipótese usual de tentativa de o réu desvincular-se de seus antecedentes, máxime quando o próprio acusado declinou em sua oitiva na fase inquisitorial os registros criminais por ele ostentados à época do flagrante, o que se dessume da qualificação no ID

83033517 - Pág. 13 e da folha de antecedentes criminais de ID 83033517 - Pág. 84, evidenciando apenas a existência de registros relacionados a medidas protetivas de urgência.

E como é cediço, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento do delito, amparado em elementos de convicção suficientes para tanto, nos termos do art. 155 do CPP. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio da presunção de inocência, por força da qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado além de qualquer dúvida razoável.

Veja-se que não se está aqui afirmando que o apelante não tenha praticado a conduta criminosa citada pelo órgão ministerial. Entretanto, pela precariedade das provas colhidas na instrução criminal, a conclusão possível é a de que não ficou configurada, à saciedade, a versão dos fatos narrada na peça acusatória.

No processo penal, a dúvida, quando existente, sempre milita em favor do agente, logo, não havendo provas seguras e irrefutáveis, não se pode assentar um juízo condenatório baseado em mera probabilidade, ou mesmo quando o d. magistrado, em seu íntimo, se vê convencido da autoria delitiva.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL - COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE PARA O TRÁFICO E FALSA IDENTIDADE – [...] ABSOLVIÇÃO DO DELITO DO ART. 307 DO CP - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE PROVA JUDICIALIZADA - FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL E APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PREDIDOS PREJUDICADOS - APLICAÇÃO DO PRIVILÉGIO DO ART. 33, § 4º DA LEI 11.343/06 AO CRIME DE COLABORAÇÃO COMO INFORMANTE - INVIABILIDADE - PRINCÍPIO DA LEGALIDADE - ISENÇÃO DAS CUSTAS - PEDIDO PREJUDICADO. [...]
Ausente prova judicializada de que o réu, dolosamente, se atribuiu falsa identidade com o intuito de obter vantagem ou de causar dano, deve ser decretada a absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP.
[...].”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.19.057597-7/001, Relator(a): Des.(a) Flávio Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/05/2021, publicação da súmula em 14/05/2021) – destaquei.

Destarte, inexistindo nos autos provas robustas e convincentes angariadas sob o crivo do contraditório acerca do cometimento do delito previsto no art. 307 do CP, a proclamação da absolvição do acusado é medida que se impõe.

3.

Da readequação da pena de multa:

Em tempo, nada obstante o apelante ainda almeje a redução da pena de multa, alegando a desproporcionalidade do total estabelecido frente ao
quantum
de pena privativa de liberdade, entendo que, ao fim e ao cabo,
mostra-se escorreita a manutenção do
quantum
de 11 (onze) dias-multa, unitariamente fixados no mínimo legal.

A conclusão tem amparo na plena observância das diretrizes dos art. 49 e 60, ambos do CP, à medida em que, exercida a discricionariedade da autoridade sentenciante, restou idoneamente exasperada a pena basilar em razão do desvalor conferido aos antecedentes do réu, evidenciando assim que a pequena elevação do
quantum
de dias-multa imposto [11 (onze) dias-multa], diga-se de passagem, muito próximo ao mínimo legal tratado no referido art. 49 do CP, é proporcional à sanção privativa de liberdade imposta [06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção].

Outrossim, repise-se a razoabilidade da imposição do valor unitário no mínimo legal de 1/30 (um trinta avos), atento à condição econômica do réu, em consonância com o art. 49, §1º do CP.

4.

Conclusão:

Por todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto
VALDINEI LEOPOLDINO VIEIRA
reformando a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Terceira Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT nos autos da ação penal n.º
0013236-48.2017.8.11.0064
, apenas para
absolvê-lo
da imputação do crime tipificado no
art. 307, na forma do art. 71, ambos do Código Penal
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2021